Tribunal: TJMT
Processo: 1039616-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROAGRO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial, na qual o executado sustenta a inexigibilidade da dívida sob o argumento de cobertura securitária vinculada ao PROAGRO, em razão de perda de safra decorrente de evento climático.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de inexigibilidade do título executivo, fundada na suposta cobertura securitária do PROAGRO e na invalidade de aditivo contratual posterior ao sinistro, pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é medida excepcional, admitida apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
4. A controvérsia acerca da cobertura securitária do PROAGRO exige comprovação específica do sinistro, do cumprimento das obrigações do segurado e da regular instauração do procedimento administrativo, o que não se evidencia por meio de prova pré-constituída.
6. A discussão sobre a validade de aditivo contratual e eventual descaracterização da vinculação ao PROAGRO demanda análise aprofundada de cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de inexigibilidade do título fundada em cobertura securitária do PROAGRO demanda dilação probatória e não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1039616-11.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE HUGO DO NASCIMENTO PICADA - CPF: 306.624.350-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FAISSAL JORGE CALIL - CPF: 084.129.440-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO 2a VOGAL (DES. RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY). A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
”

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROAGRO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial, na qual o executado sustenta a inexigibilidade da dívida sob o argumento de cobertura securitária vinculada ao PROAGRO, em razão de perda de safra decorrente de evento climático.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de inexigibilidade do título executivo, fundada na suposta cobertura securitária do PROAGRO e na invalidade de aditivo contratual posterior ao sinistro, pode ser reconhecida em exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

A exceção de
pré
-executividade é medida excepcional, admitida apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A controvérsia acerca da cobertura securitária do PROAGRO exige comprovação específica do sinistro, do cumprimento das obrigações do segurado e da regular instauração do procedimento administrativo, o que não se evidencia por meio de prova pré-constituída.

A discussão sobre a validade de aditivo contratual e eventual descaracterização da vinculação ao PROAGRO demanda análise aprofundada de cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de inexigibilidade do título fundada em cobertura securitária do PROAGRO demanda dilação probatória e não pode ser apreciada em exceção de
pré
-executividade.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
C
ARLOS BARU DERQUIN
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante nos autos da execução de título extrajudicial no 0000207-17.1994.8.11.0005, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a dívida executada é inexigível, uma vez que o financiamento objeto da execução estava vinculado ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), tendo ocorrido perda da safra 1992/1993 em decorrência de fenômeno climático (estiagem prolongada) amplamente reconhecido por órgãos oficiais.

Sustenta que, apesar de ter recolhido regularmente o adicional do PROAGRO e de o próprio Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro e gestor operacional do programa, ter reconhecido a frustração da colheita, a instituição não adotou as providências legais para o processamento e liquidação da cobertura securitária.

Argumenta que o banco exequente, ao invés de processar a cobertura do PROAGRO, optou por celebrar aditamento contratual com cláusula de desvinculação da operação do programa, após a ocorrência do sinistro, o que configuraria conduta contrária à boa-fé objetiva.

Defende que o aditivo contratual não configurou novação, pois o contrato original expressamente proibia novação tácita e vinculava a operação ao programa governamental.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e determinando a extinção da execução.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 327846374).

Contraminuta não apresentada (Id. 335752376).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na exigibilidade do crédito executado, considerando a alegação de que o financiamento estava coberto pelo PROAGRO em razão de evento climático adverso (estiagem) que comprometeu a safra 1992/1993.

Da análise dos autos, constato que o agravante comprovou documentalmente a adesão ao PROAGRO, mediante cláusula expressa na Cédula Rural Pignoratícia no 92004334, com o recolhimento do adicional de 1,17% sobre o valor financiado, destinado à cobertura securitária.

A cláusula de adesão ao PROAGRO, constante da cédula rural, dispõe expressamente (Id. 40539510 - Pág. 20 – autos de origem):

"ADESÃO AO PROAGRO ADICIONAL: Ciente de que eventual cobertura neste caso estará sujeita a redução de 20 (vinte) pontos percentuais por indenizações recebidas a menos de 3 (três) anos para o mesmo empreendimento no mesmo município por mim ou pelo proprietário ou por arrendatário do imóvel, manifesto minha/nossa adesão ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO e obrigo-me/nos de acordo com o que está expresso no regulamento, cujo inteiro teor declaro/amos conhecer, a pagar o adicional devido na data da liberação da primeira parcela do crédito, à taxa de 11,7% sobre 100 (cem por cento) do valor financiado enquadrado de Cr$ 50.309.137,00."

Ademais, os documentos juntados aos autos, notadamente o Relatório Circunstanciado do PROAGRO - Banco Central do Brasil 1991/1996 (ID 46775081) e o Relatório Técnico Consolidado de Clima do Estado de Mato Grosso (ID 46775082), comprovam a ocorrência de estiagem severa no período da safra 1992/1993, caracterizando evento climático adverso que estaria coberto pelo programa.

O Relatório do PROAGRO do Banco Central do Brasil (ID 46775081, p. 5) expressamente menciona que o Estado de Mato Grosso, na safra 1992/1993, foi deficitário em razão da estiagem, o que corrobora as alegações do agravante quanto à ocorrência do sinistro.

Desse modo, o agente financeiro, ao tomar conhecimento da frustração da safra, deveria ter adotado as providências necessárias para o processamento da cobertura securitária, e não celebrar aditivo contratual com cláusula de desvinculação do programa.

A celebração posterior de aditivo contratual com cláusula de desvinculação do PROAGRO (ID 40539510 - Pág. 16), após a ocorrência do sinistro, evidencia violação à boa-fé objetiva na condução da operação, especialmente considerando que o contrato original proibia novação tácita.

Ademais, o próprio aditivo contratual reconhece a ocorrência da frustração da colheita, ao mencionar (Id. 40539510 - Pág. 16):

"IV - Extensão do penhor à safra seguinte: Em face da frustração parcial da colheita apenhada, oferece o FINANCIADO em garantia de sua dívida o penhor da safra da lavoura abaixo, a ser formada no imóvel descrito no referido instrumento de crédito, a saber: [...]"

Tal reconhecimento expresso da frustração da colheita pelo banco agravado reforça a tese do agravante quanto à ocorrência do sinistro coberto pelo PROAGRO.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a inexigibilidade da dívida em situações análogas, quando evidenciada a cobertura pelo PROAGRO e a falha do agente financeiro em processar o benefício. Nesse sentido:

APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SEGURO AGRÍCOLA -
PROAGRO .
DÍVIDA INEXIGÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES.
Uma vez pendente análise do pedido de liberação do seguro agrícola protocolado pelo financiado/embargante em razão de sinistro ocorrido na lavoura de soja no ano de 2008 - condição suspensiva -, é inexigível o débito representado pela Cédula Rural Pignoratícia que ampara a ação executiva promovida pelo banco. Adesão expressa do embargante/financiado ao "Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO", relativamente ao contrato de financiamento firmado com o banco
exeqüente
, para custeio da lavoura de
soja .
De acordo com o art. 586 do CPC, a execução deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível, o que não é o caso.

APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70055355655 RS, Relator: José Aquino
Flôres
de Camargo, Data de Julgamento: 15/08/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/08/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
PIGNORATÍCIA.
MORA. ADESÃO AO SEGURO PROAGRO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA
EXECUÇÃO.

1. Preliminares. Carência de ação por ausência de interesse de agir. Inépcia da petição
inicial.
Ausência de Pressupostos Processuais. Teses prejudicadas. 2. Legitimidade dos
executados.
Os executados são o emitente da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia objeto da execução e a avalista do
t
í
tulo
, sedo inequívoca a legitimidade passiva. 3. Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Nulidade da
execução.
Acolhimento. Adesão ao Proagro.
Restou comprovado que não configurada a mora pelos embargantes ao menos até a data de 29/06/2011, após o ajuizamento do feito executivo, em virtude de requerimento de cobertura pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, em virtude de perda de safra oriunda de fenômeno climático. Considerando que não houve a caracterização da mora dos embargantes antes da propositura da execução, merece
esta
decreto de nulidade, por ilíquida e inexigível a obrigação contida no título executivo,
apontando a instrução probatória nos embargos à execução para a necessidade de realização de perícia a aferir os valores eventualmente ainda devidos pelos apelantes, na via ordinária, com a possibilidade de compensações das questões levantadas nesta ação
incidental.
Inteligência do art. 618, inciso I (com redação mantida no atual diploma processual civil, no art. 803, I).
4.
Prejudicadas as demais teses recursais. 5. Sucumbência readequada.
6.
Litigância de má-fé. Não está verificada a prática de ato que caracterize litigância de má-fé nos moldes do art. 80 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO
PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70072296924 RS, Relator.: Cláudia Maria
Hardt
, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2018)

No caso em análise, o banco agravado, na qualidade de agente financeiro e gestor operacional do PROAGRO, tinha o dever de processar a cobertura securitária quando comunicado da frustração da safra. No entanto, optou por celebrar aditamento contratual com cláusula de desvinculação do programa (ID 40539510, p. 21), em clara violação à boa-fé objetiva e aos princípios que regem as relações contratuais.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da dívida executada em razão da cobertura securitária do PROAGRO, reformando-se a decisão agravada (ID 211329727) que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexigibilidade da dívida executada, determinando a extinção da execução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 0000207-17.1994.8.11.0005, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo ora agravante.

Ele sustenta que a cédula rural objeto da execução (no 92/00433-4) contém cláusula expressa de adesão ao Programa de Garantia de Atividade Agrícola - PROAGRO, com a cobrança de 1,17% sobre o valor financiado, a título de cobertura securitária obrigatória.

Alega, ainda, que durante o período da safra contratada a produção foi comprometida por fenômeno climático, o que estaria demonstrado em relatório do PROAGRO (1991-1996) e em relatório técnico consolidado de clima do Estado de Mato Grosso.

Afirma que, ao invés de promover a liquidação do débito por meio da cobertura securitária, o banco credor elaborou aditivo contratual posterior ao sinistro, incluindo cláusula de desvinculação da operação do PROAGRO e prorrogando o vencimento da dívida, sob o fundamento de recomposição do ciclo produtivo.

Diante disso, pleiteia o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade para que seja reconhecida a inexigibilidade da dívida, em razão da adesão ao programa securitário.

É o relatório.

A Exceção de
Pré
-Executividade constitui via excepcional de defesa no processo executivo,
admitida apenas para o conhecimento de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não exijam dilação probatória.

No caso concreto, a controvérsia não recai sobre matéria estritamente de ordem pública, mas sim sobre questões de direito material que demandam prova específica e individualizada, notadamente quanto à efetiva ocorrência de sinistro coberto pelo PROAGRO e ao cumprimento, pelo devedor, das obrigações necessárias ao acionamento da cobertura securitária.

Não basta, para tal finalidade, a mera juntada de documentos genéricos pela parte; é indispensável que se trate de questão passível de reconhecimento de ofício pelo juiz, independentemente de provocação das partes e sem necessidade de instrução probatória mais ampla.

Além disso, a discussão envolve também a validade do aditivo contratual celebrado posteriormente ao sinistro, eis que a tese do agravante passa, necessariamente, pela declaração de invalidade dessa avença, caso reconhecido o direito à cobertura securitária. Tal exame demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais e das circunstâncias fáticas que cercaram a contratação, o que é incompatível com a via estreita da Exceção de
Pré
-Executividade.

Some-se a isso o fato de que os documentos apresentados pelo agravante – Relatório Circunstanciado do PROAGRO/BACEN (1991-1996) e Relatório Técnico de Clima do Estado de Mato Grosso – possuem caráter geral e não constituem prova pré-constituída do alegado direito à cobertura securitária na operação específica ora executada.

Não há sequer nos autos comprovação de comunicação de sinistro ao Banco do Brasil S.A., laudo de vistoria atestando a perda da safra na propriedade do agravante, decisão administrativa do PROAGRO deferindo ou indeferindo cobertura, protocolo de requerimento de acionamento do seguro rural ou demonstrativo de cumprimento, pelo devedor, das obrigações do segurado previstas na regulamentação do programa.

Dessa forma, a mera juntada de relatórios climáticos gerais e a simples alegação de pagamento do adicional correspondente à cobertura securitária não são suficientes para, de plano, reconhecer a inexigibilidade da dívida. Impõe-se, para tanto, ampla dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial e documental complementar, o que afasta, por esse motivo, a adequação da via eleita pelo agravante.

De outro lado, a matéria em exame não poderia ser conhecida de ofício, por envolver análise de fatos controvertidos e de cláusulas contratuais, razão pela qual, se pretendida a revisão da relação obrigacional em face de suposto sinistro coberto por seguro agrícola, a insurgência deve ser veiculada por meio de ação autônoma, e não por Exceção de
Pré
-Executividade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. TÍTULO JUNTADO POR CÓPIA AUTENTICADA. ASSERTIVA DE NOVAÇÃO OU QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA DEPENDENTE DE ANÁLISE DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Admissível a juntada do título por cópia autenticada, quando não se tratar de cambial. Precedentes.

As alegadas repactuação, novação ou quitação da dívida, quando dependentes de prova ou da análise mais detida de estipulações contratuais, não são passíveis de
argüição
no bojo da objeção de não
executividade (
exceção de
pré
-executividade?).

Incidência no caso
dos
verbetes sumulares
nos
5 e 7-STJ.

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 575.167/MG, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 18/5/2004, DJ de 30/8/2004, p. 303.)

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS SUSCITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MAGAIVER ZANON contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., tendo o agravante alegado a necessidade de apresentação da via original da cédula rural pignoratícia, a nulidade do título por ausência de testemunhas, a inexigibilidade da dívida em razão de sinistro relacionado a seguro agrícola ainda não analisado e excesso de execução por cobrança indevida de multa moratória e juros superiores ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia para a validade da execução; (
ii
) estabelecer se a ausência de assinaturas de testemunhas invalida o título; (
iii
) determinar se a existência de seguro agrícola vinculado à operação compromete a exigibilidade do título; e (
iv
) verificar se há excesso de execução decorrente de cláusulas contratuais abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade somente se admite para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.

(...)

A alegação de inexigibilidade do título fundada em contrato de seguro agrícola vinculado demanda dilação probatória, por envolver análise de cláusulas contratuais e eventual inadimplemento da seguradora, matéria incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

Questões que envolvem seguro agrícola vinculado à operação ou excesso de execução demandam dilação probatória e devem ser veiculadas por meio de embargos à execução, não sendo cabíveis em exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1039399-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
1a VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026 (
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O
(
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente 2o Vogal.

A controvérsia não comporta, na via estreita da exceção de
pré
-executividade, o desfecho pretendido pelo agravante.

É certo que os documentos juntados afastam a ideia de tese manifestamente infundada, pois indicam a adesão ao PROAGRO e um quadro regional de frustração de safra, o que, contudo, não basta para o reconhecimento imediato da inexigibilidade do título executivo.

A exceção de
pré
-executividade somente admite matérias aferíveis de plano, com base em prova pré-constituída, inequívoca e suficiente, sem necessidade de aprofundamento instrutório, o que não se verifica na hipótese.

Para acolher a insurgência, seria indispensável concluir, desde logo, que a operação específica executada estava efetivamente coberta pelo PROAGRO, que houve regular comunicação do sinistro, apuração individualizada das perdas e enquadramento da cobertura em extensão apta a comprometer a exigibilidade do crédito. Esses elementos, contudo, não emergem dos autos com a clareza e a completude exigidas para a via eleita.

Além disso, a tese recursal exige, ainda, o enfraquecimento dos efeitos do aditivo contratual posterior, no qual houve referência à desvinculação da operação em relação ao PROAGRO. A análise da validade, do alcance e da eficácia desse ajuste não prescinde de incursão mais ampla sobre as circunstâncias da renegociação, providência incompatível com a cognição limitada própria da objeção de
pré
-executividade.

Não se
afirma
, com isso, a inviabilidade da tese material do agravante, mas apenas que ela não pode ser acolhida de plano nesta sede processual excepcional.

Nessas circunstâncias, a decisão agravada deve ser mantida, porque a matéria suscitada demanda exame incompatível com a via eleita.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, acompanho o voto-vista do eminente 2o Vogal para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026